Tribunal: TJES
Processo: 0018165-69.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018165-69.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: AUREA TEIXEIRA MIRANDA GIURIZATTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0018165-69.2015.8.08.0035

Apelante: Banco Itauleasing S.A.

Apelada: Áurea Teixeira Miranda Giurizatto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 202/202), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 214/220), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Áurea Teixeira Miranda Giurizatto contra Banco Itauleasing S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir da sentença, além das custas e honorários advocatícias, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 214/220), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não foi indicado o defeito da prestação do serviço. No mérito, sustenta que (a) inexiste defeito na prestação do serviço, na medida em que o gravame lançado sobre o veículo objeto da ação foi baixado em 28/12/2007, sendo responsabilidade da apelada a transferência de propriedade do veículo; (b) não há conduta ilícita para justificar o dano moral e, ainda que mantido, o valor fixado é excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 237/246).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Nos termos dos incisos I e IV do §1º do art. 489 do CPC/2015, “
n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
” [...] “
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
” ou [...] “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

A tese de defesa da apelante firma-se nas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, I e II, do CDC e, em que pese a oposição de embargos de declaração, a sentença apresentou argumentos genéricos, sendo omissa quanto ao apontamento da conduta ilícita praticada pela instituição financeira apta a justificar o dever indenizatório.

Acolho a preliminar, anulando a sentença recorrida.

É como voto.

Mérito

Considerando que o processo está regularmente instruído, procedo com seu julgamento nesta oportunidade, conforme autoriza o inciso IV do §3º do art. 1.013 do CPC/2015.

Incontroverso que a relação estabelecida entre as partes, nos termos do artigos 2º, 3º, §2º, e 17 do CDC, é de consumo, incidindo a regra estabelecida no art. 14 do Código Consumerista segundo a qual “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, eximindo-se apenas quando comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme prevê o §3º do citado dispositivo.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE CONSUMO CARRINHO DE BEBÊ AMPUTAÇÃO DE FALANGE DO DEDOR INDICADOR DA CONSUMIDORA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE NÃO SEGUIU ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÃO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. [...] 2. - O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180137594, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Em que pese os argumentos e pedidos confusos da inicial, aplicando-se a interpretação lógico-sistemática, do contexto dos fatos depreende-se que a pretensão de obrigação de fazer consiste na determinação para que o agente financeiro proceda a liberação da transferência do veículo.

A despeito da informação de baixa da restrição, restou demonstrado que houve requerimento de liberação de transferência do bem em 27/12/2013, porém, não efetivado pela apelante por exigências internas, conforme se extrai dos fundamentos da apelação:

[...] “
Conforme informado através da nossa central de atendimento, recepcionamos termo de aditamento em 27/12/2013
assinado pela Sra. Áurea Teixeira Miranda Giurizatto, Patrick Gonçalves Simões e Darcy Manthay, bem como escritura de renúncia onde os Srs Neidmar Giurizatto, Juliana Miranda Giurizatto, Neidnara Giurizatto Nery, João Hermani Miranda Giurizatto, Alexandre Giurizatto, Adriana Giurizatto, Hedjaz Miranda Giurizatto, Ricardo Cortat Nery, e Roberto Moreira de Araújo, renunciando o bem placa MO.P 4422 em favor da autora.

Porém, informamos que, para dar andamento ao processo de liberação, seria necessário que fosse encaminhada cópia da escritura de inventário e partilha, ou formal de partilha homologado e na integra, para que fosse possível averiguar todos os herdeiros do Sr. Hernani Giurízatto, pois se faz necessário o acordo de todos eles para que possa a instituição
financeira efetuar a liberação do processo
”. [...] (fl. 217)

Considerando tratar-se de bem único e com renúncia expressa dos herdeiros, não havia justificativa para travamento do processo de liberação e transferência do veículo, salientando que o documento não foi liberado até a presente data, impedindo a apelada de alienar ou fruir adequadamente do bem.

Respectiva condição, notadamente considerando a idade avançada da apelada e sua condição de saúde, submeteu a apelante a aflição e abalo psicológico apto a configurar o dano moral que, em observância à regra do art. 944 do Código Civil e às peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende adequadamente as funções pedagógicas e reparadora, sem configurar enriquecimento ilícito.

Por sua vez, não há na inicial indicação do valor, tampouco comprovação de sua existência dos danos materiais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a apelante/requerida proceda a emissão do termo de transferência do veículo objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, condenando-a, ainda, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 2/3 em desfavor do requerido/apelante e 1/3 em desfavor da autora/apelada, observando a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013 DO CPC. LEASING. VEÍCULO. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. LIBERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DO DOCUMENTO. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos dos incisos I e IV do §1º do art. 489 do CPC/2015, “
n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
” [...] “
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
” ou [...] “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”. Preliminar de nulidade da sentença acolhida;

2. A despeito da informação de baixa da restrição sobre o veículo, restou demonstrado que houve requerimento de liberação de transferência do bem em 27/12/2013, porém, não efetivado pela apelante por exigências internas, impedindo por anos a adequada fruição e alienação do bem. Dano moral configurado;

3. Considerando tratar-se de bem único e com renúncia expressa dos herdeiros, não havia justificativa para travamento do processo de liberação e transferência do veículo, condição que permanece até a presente data, impedindo a apelada de alienar e prejudicando a fruição do bem. Dano moral configurado;

3. Ausente indicação ou comprovação do dano material;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.